Tribunal: TJDFT
Processo: 0723740-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723740-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: ANGLOS CONTRUCOES LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daniel Rodrigues da Silva contra decisão que reconheceu a ilegitimidade do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda e extinguiu o processo sem resolução de mérito em relação a ele. O agravante alega, em síntese, que a legitimidade passiva do Distrito Federal decorre da Lei Distrital n. 6.023/2017, que instituiu o Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf). Pede a reforma da decisão para que a legitimidade passiva do Distrito Federal seja reconhecida. Preparo dispensado em razão do agravante ser beneficiário da gratuidade da justiça. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso e defendeu seu conhecimento e provimento (id 60192149 e 60691187). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento. O agravo de instrumento é recurso que atém-se exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. A análise do processo originário demonstra que houve inovação da tese jurídica, uma vez que a alegada legitimidade passiva do Distrito Federal com fundamento no Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (Pdaf) foi abordada somente no agravo de instrumento. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância em sede recursal, ainda que trate-se de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 3. No caso dos autos, a parte credora optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco devedor , exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 4. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no DJE: 11.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2021, publicado no DJE: 28.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A questão alegada no presente recurso deveria ter sido suscitada perante o Juízo de Primeiro Grau. A não submissão da matéria ao Juízo de Primeiro Grau impede a sua cognição em sede recursal por caracterizar-se como supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser este inadmissível nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator